Tribunal: TJDFT
Processo: 0748652-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
REMESSA DE OFÍCIO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. SENTENÇA DE REABILITAÇÃO. ARTIGOS 93 A 95, DO CÓDIGO PENAL, E 743 A 750, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. REQUISITOS LEGAIS OBSERVADOS. Preenchidos os requisitos legais previstos nos artigos 93 a 95, do Código Penal, e nos artigos 743 a 750, do Código de Processo Penal, deve ser confirmada a sentença que concedeu a reabilitação criminal ao requerente.